Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002102-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), CLEMERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 513.981.171-53 (AGRAVADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CPC – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES POR IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – RELATIVIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DE PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE POR PARTE DO EXECUTADO TENDO EM VISTAS SUAS DESPESAS – DECISÃO AFETA AO JUÍZO MONOCRÁTICO – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Conforme entendimento do STJ, em se tratando de processo eletrônico, a informação d
a interposição do recurso de agravo ao magistrado “a quo” não é obrigatória, mas sim facultativa.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". É razoável a penhora mensal do valor correspondente a trinta por cento (30%) dos proventos do devedor, quando não comprometer a sua subsistência e de sua família. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.134578-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022)”.

Cabe ao Juízo monocrático a análise acerca da possibilidade ou não da constrição atinente aos 30% da verba salarial do executado, destacando-se que neste feito não foi tratada a questão sob esse viés.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução (Numeração Única:
1015200-43.2020.8.11.000
), movida em face de
CLEMERSON ALVES DE SOUZA
,
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE

dos valores penhorados na conta do Agravado e
DETERMINOU o desbloqueio
do montante de R$ 6.863,43 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos).

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, a Agravante diz que o caso é de Execução ajuizada em 2020, em razão de inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B90635278-8; que houve várias tentativas de citação do Executado/Agravado, que se encontrava em lugar incerto e não sabido; e que somente compareceu ao feito após a realização do arresto em suas contas bancárias.

Argumenta que deve ser mantido o valor bloqueado – R$ 6.863,43 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos), nas contas bancárias do executado CLEMERSON ALVES DE SOUZA, a fim de evitar danos ao Agravante, à justiça e à ordem processual; e que a decisão que determinou o desbloqueio deve ser reformada, pois o caso é de mitigação de impenhorabilidade, conforme entendimento do c. STJ.

Ressalta “(...) a má-fé do agravado, que levou o juízo a quo a erro, alegando que o valor bloqueado de R$ 6.903,70 (seis mil, novecentos e três reais e setenta centavos) tratava-se de proventos salariais, quando na realidade os valores recebidos a título salarial se limitam ao importe de R$ 5.911,01 (cinco mil, novecentos e onze reais e um centavo), sendo a diferença bloqueada advinda de valores já existentes em sua conta bancária”.

Considera que “(...) dos valores penhorados, R$ 992,69 (novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) encontra-se livre e desembaraçado, sem qualquer fundamentação de impenhorabilidade. Outrossim, em análise aos extratos bancários do agravado, verifica-se que no 30/11/2022, dia do recebimento dos proventos salariais, ainda que após os gastos diário do devedor, como transferência para sua esposa e para outra conta bancária em seu nome, o saldo bancário do dia perfazia o montante de R$ 9.729,03 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais e três centavos), sendo R$ 3.818,02 (três mil, oitocentos e dezoito reais e dois centavos) valores pré-existentes da conta bancária do agravado (...).Além do mais, extrai-se dos extratos bancários do agravado que no dia 29/11/2022, anteriormente ao recebimento de salário, este possuía em sua conta bancária o valor de R$ 5.119,14 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quatorze centavos), remanescente de Crédito Consignado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), creditado em sua conta bancária em 21/11/2022 (...).Dessa forma, são evidentemente infundadas as alegações de que os valores bloqueados são de verbas salariais, haja vista que no dia anterior ao recebimento salarial (29/11/2022) este possuía R$ 5.119,14 (cinco mil, cento e sessenta e nove reais e quatorze centavos) em sua conta bancária, bem como no dia do recebimento (30/11/2022) possuía R$ 9.729,03 (nove mil, setecentos e vinte e nove reais e três centavos), valores além do salário do agravado que perfaz o montante líquido de R$ 5.911,01 (cinco mil, novecentos e onze reais e um centavo). Sendo assim, incoerente a alegação de impenhorabilidade dos valores, principalmente por ter o agravado utilizado dos valores recebidos a título de salário para transferências diversas, sendo que na oportunidade do bloqueio judicial, havia apenas R$ 6.863,43 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos)”.

Defende a possibilidade de penhora parcial de proventos salariais e também a possibilidade de penhora para pagamento de honorários advocatícios.

Requer a concessão da tutela antecipada, a fim de que seja determinada a manutenção do bloqueio dos valores via SISBAJUD e a consequente suspensão de expedição de alvará em favor do devedor.

No mérito, pede o provimento do agravo, a fim de que seja mantida a penhora dos valores, ainda que em 30% do total bloqueado; que seja determinada a penhora futura dos salários percebidos nos meses posteriores, até a liquidação da dívida. E, alternativamente, que seja mantida a penhora ao menos no tocante aos honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar.

O pleito liminar foi deferido parcialmente para determinar que se mantenha o bloqueio de 30% da verba salarial correspondente.

Em contrarrazões, o Agravado pede que em seu favor seja concedida a gratuidade da justiça. Levanta preliminar de inadmissibilidade do agravo, por ofensa ao artigo 1.018 do CPC. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR. OFENSA AO ARTIGO 1.018 DO CPC.

A preliminar suscitada não deve ser acolhida, pois, em se tratando de processo eletrônico, a informação acerca da interposição de agravo de instrumento ao Juízo “a quo”, nos autos originários, é facultativa.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO AO MAGISTRADO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS ELETRÔNICOS - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROCESSO SELETIVO - PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO NO CERTAME - CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL - OBSERVÂNCIA - ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PELOS TÍTULOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS - IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF - DESPROVIMENTO RECURSO.

1 - Nos termos do art. 1.018, §2o, sendo os autos de primeira e segunda instâncias eletrônicos, a comunicação da interposição do recurso ao magistrado a quo não é obrigatória, mas sim facultativa, tendo em vista que em se tratando de autos eletrônicos há uma integração dos sistemas processuais, sendo as comunicações automáticas, o que viabiliza a ciência das informações pelo magistrado. Precedentes do STJ.

2 - É defeso ao Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, atribuir os pontos correspondentes à documentação e títulos apresentados pelo candidato e promover a reclassificação no certame, mormente a se considerar que estes sequer foram apreciados pela Banca Examinadora do certame. Entendimento consolidado do col. STF.

3-Não evidenciado indícios de ilegalidade no ato administrativo, a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.

4- Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.026771-4/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 02/09/2020).
(destaquei)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos da Ação de Execução (Numeração Única:
1015200-43.2020.8.11.000
), movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
, em face de
CLEMERSON ALVES DE SOUZA
,
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE

dos valores penhorados na conta do Agravado e
DETERMINOU o desbloqueio
do montante de R$ 6.863,43 (seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e três centavos).

Verifica-se que as contrarrazões contrapõem a tese de viabilidade do bloqueio em questão, alegando se tratar de verba salarial e também porque atualmente suas despesas quase alcançam o valor do salário percebido por ele.

O Agravado também alega que “(...)
A Agravante alega que foram tentadas diversas vezes a citação do executado/Agravado, estando ele em lugar incerto e não sabido por mais de 02 anos, comparecendo ao feito somente após a realização do arresto executivo em suas contas bancárias. Asseverou ainda que o arresto requerido pela exequente nos autos principais, foi realizado após a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento no 1014665-55.2022.8.11.0000, julgado procedente pela 1a Câmara de Direito Privado”.

Convém salientar que o mencionado agravo diz respeito à viabilidade do arresto – situação que já foi consolidada, pois se firmou entendimento em sessão plenária de que não havia necessidade de esgotamento de meios para a localização do devedor, conforme precedentes do STJ, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PARTE EXECUTADA/AGRAVADA NÃO ENCONTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – VIABILIDADE DO ARRESTO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia)” (REsp 1370687/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe 15/08/2013)

“2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do
CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)”.

Com essas considerações, não se vê irregularidades quanto à penhora em discussão neste agravo.

E, dentro desse contexto, com a devida vênia, apesar do Magistrado “a quo” neste agravo considerar que a parte Agravante se desincumbiu em demonstrar que o valor penhorado é verba salarial, aplicando-se, portanto, o disposto no artigo 833, X, do CPC, comungo do posicionamento de possibilidade de penhora de parte da verba salarial, considerando-se que o débito executado não é contestado: ao menos não há qualquer discussão acerca de excesso; e também porque o devedor não pode alegar, neste caso, que não tinha conhecimento do seu débito.

A meu viso prevalece a viabilidade da continuidade do bloqueio de 30% da verba salarial,
destacando-se que cabe à parte Executada demonstrar efetivamente a impossibilidade de fazê-lo ao Juízo monocrático
, eis que a decisão atacada simplesmente manifestou-se pela inviabilidade da penhora apenas por se tratar de verba salarial.

A propósito, repiso o julgado colacionado por ocasião da apreciação do pedido liminar, que asseverou a possibilidade de constrição de 30% da verba salarial:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE 70% (SETENTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, nota-se que, de início, foi bloqueada a totalidade dos proventos da aposentadoria do Agravante; no entanto, o juiz liberou 70% (setenta por cento) do valor retido, permitindo o bloqueio de tão somente 30% (trinta por cento), o que, ao meu sentir, é plenamente possível e dentro dos limites permitidos pela jurisprudência.

Ademais, observo que o bloqueio do numerário não representa risco de comprometimento de renda essencial à subsistência da parte devedora e da sua família. (N.U 1002482-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTUMENTO - EXECUÇAO FISCAL - BLOQUEIO ELETRÔNICO - VERBA ALIMENTAR - PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS - RELATIVIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO C. STJ.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". É razoável a penhora mensal do valor correspondente a trinta por cento (30%) dos proventos do devedor, quando não comprometer a sua subsistência e de sua família. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.134578-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2022, publicação da súmula em 12/08/2022)”.

Diante do exposto, revigoro a decisão liminar e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para
DETERMINAR
a manutenção do
bloqueio de 30% da verba salarial correspondente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023